Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DOMICÍLIO. CONTRATO. ASSINATURA. DESTINATÁRIO. DISCUSSÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula n. 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, ou recebido por terceiro, tendo em vista que compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes.
3. Nos termos do que dispõe o art. 3o, §4o, do DL 911/69, somente com a purga da mora, mostra-se admissível a discussão acerca da legalidade/abusividade das cláusulas contratuais na ação de busca e a apreensão.
4. Negou-se provimento à apelação.